Tribunal: TJDFT
Processo: 0722585-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FALSO LEILÃO ELETRÔNICO. RESPONSABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA ANUNCIANTE DE LEILÕES E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos iniciais de reparação por danos materiais e morais deduzidos contra a pessoa jurídica anunciante de leilões virtuais e a instituição financeira em razão de prejuízos sofridos pelo recorrente em fraude perpetrada por terceiro meio de leilão falso.
2. Da leitura das razões de apelação, verifica-se que os argumentos recursais sustentam a existência de responsabilidade civil da pessoa jurídica que promove leilões virtuais e da instituição bancária, sem tecer qualquer consideração acerca da pessoa física a que se atribui a prática de fraude. Por conseguinte, o pleito recursal condenatório dirigido à pessoa física não deve ser conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade.
3. Não há nos autos elementos que indiquem a existência de ação ou omissão violadora de direitos por parte da corré/apelada que promove leilões virtuais de bens e que não é titular do sítio eletrônico utilizado pelo autor/apelante para aquisição do automóvel, porquanto é incontroverso que o domínio virtual “loopleiloes.org” não lhe pertence e foi indevidamente utilizado por fraudadores para a prática da conduta criminosa. Da mesma maneira, não se constata falha de segurança no sistema bancário da instituição financeira, que apenas mantinha conta de pessoa que foi beneficiada por transferência mediante “TED” promovida pelo próprio apelante/autor.
4. Os fatos descritos na petição inicial decorrem da culpa exclusiva do autor/apelante, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC, que não foi diligente ao participar de pretenso leilão na rede mundial de computadores, ao descuidar de conferir em órgão oficial o sítio eletrônico correto para arrematação do bem e efetuar o pagamento a terceiro, pessoa física, que não possui qualquer relação com as pessoas jurídicas apeladas.
5. Se não demonstrada conduta ilícita ou abusiva por parte das apeladas, requisito essencial para configuração da responsabilidade civil, é incabível a condenação ao pagamento de reparação por danos materiais ou morais.
6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.